Tribunal: TJMT
Processo: 1029681-78.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029681-78.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), SIDNEYA FONSECA PEREIRA - CPF: 006.356.431-97 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), KLEBER ROUGLAS DE MELLO - CPF: 010.576.439-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – DECISÃO QUE ENCERRA A PRIMEIRA FASE DO RITO BIFÁSICO DETERMINANDO A PRESTAÇÃO NA FORMA VINDICADA NA INICIAL – INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE REQUERIDA
– DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO – IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE FASES - INEXISTÊNCIA DE DECISÃO
EXTRA PETITA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A Ação de Exigir Contas consiste em um procedimento bifásico, em que, na primeira fase, perquire-se o dever de prestar contas, as quais serão julgadas e apreciadas na segunda fase, caso declarado o dever de prestá-las.

Foi dirimida na decisão impugnada a primeira fase do procedimento, sendo julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida, ora agravante, no dever de prestar contas à parte autora agravada, isso em decorrência, mormente, da incontroversa
relação jurídica bancária mantida entre as partes, por meio da conta corrente nº 39546-9 da agência 0812, no qual a parte requerida/agravante realizou a gerência de referida conta da agravada, sendo realizada diversas operações e lançamentos, não se falando em decisão
extra petita.

O procedimento foi devidamente observado pelo juízo de origem, já que a grande especialidade procedimento da ação de exigir contas e a existência de duas fases procedimentos sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor, não se falando em supressão de fases, como requer o agravante.

Não há de se falar em decisão
extra petita
, considerando que

para

ser analisadas a contas, ora apresentadas pelo Agravante, imperioso que este lastreie as mesmas com toda a documentação pertinente, sob pena de não se fazer possível a correta apreciação pelo juízo, sendo, portanto, a determinação de exibição de tais documentos, decorrência lógica da prestação de contas exigidas nos autos principais.

É atribuição da instituição financeira promover a apresentação das contas devidamente acompanhadas dos documentos que esclareçam a origem dos lançamentos bancários questionados, observados os termos do art. 551 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1029681-78.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

AGRAVADO: SIDNEYA FONSECA PEREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
, nos autos da Ação de Exigir Contas nº
1000088-08.2023.8.11.0107,
propostos por
SIDNEYA FONSECA PEREIRA

que julgou procedente
o pedido inicial para o fim de determinar que o banco requerido preste as contas, na forma requerida na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, , sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que vierem a ser apresentadas pela parte autora (art. 550, § 5º, do CPC), devendo a parte requerida
apresentar as contas referentes ao período supra, discriminando minuciosamente os lançamentos efetuados, bem como os encargos cobrados com os respectivos documentos comprobatórios. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento integral
das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa,

fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, levando em consideração o grau de zelo dos profissionais e o julgamento antecipado, com fulcro no artigo 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil.

Alega o desacerto da decisão recorrida,
tendo em vista que o artigo 550 do CPC oferece duas opções ao réu, quais sejam: a contestação ou a apresentação da prestação de contas, sendo que a Agravante apresentou sua prestação de contas de forma detalhada, acostando aos autos documentos probatórios dos lançamentos questionados, sendo que foi aberto prazo para a Agravada se manifestar, e o fez com a impugnação específica; que foi proferida uma sentença na primeira fase, na qual o juiz de primeira instância julgou procedente a ação, determinando que novas contas fossem apresentadas; que essa decisão não respeitou a ordem cronológica prevista no artigo 550, já que o juiz deveria ter avaliado se as contas eram boas ou ruins, com a apuração do saldo devedor, em vez de exigir uma nova prestação de contas sem justificativa.

Assevera que opôs embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada na sentença, visto que não levou em consideração a prestação de contas apresentada na contestação, a qual superaria a primeira fase do procedimento, porém o recurso foi desprovido.

Registra que apresenta o presente Agravo, com o objetivo de garantir seu direito, reconhecendo que as contas já foram devidamente apresentadas, buscando a extinção da primeira fase da ação e a imediata transição para a segunda fase.

Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, e no mérito, que seja reformada a decisão
a quo
, resultando na nulidade da decisão de primeira instância, reconhecendo-se a regularidade da prestação de contas já realizada pela Agravante, bem como a declaração de julgamento extra petita. Pleiteia, ainda, a extinção da primeira fase da ação, com a imediata progressão para a segunda fase.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 247683188)

Foram apresentadas contrarrazões (id nº 252494684) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Desa Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, recorre a
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT
, nos autos da Ação de Exigir Contas nº
1000088-08.2023.8.11.0107,
propostos por
SIDNEYA FONSECA PEREIRA

que julgou procedente
o pedido inicial para o fim de determinar que o banco requerido preste as contas, na forma requerida na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, , sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que vierem a ser apresentadas pela parte autora (art. 550, § 5º, do CPC), devendo a parte requerida
apresentar as contas referentes ao período supra, discriminando minuciosamente os lançamentos efetuados, bem como os encargos cobrados com os respectivos documentos comprobatórios. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento integral
das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa,

fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, levando em consideração o grau de zelo dos profissionais e o julgamento antecipado, com fulcro no artigo 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil.

Alega o desacerto da decisão recorrida,
tendo em vista que o artigo 550 do CPC oferece duas opções ao réu, quais sejam: a contestação ou a apresentação da prestação de contas, sendo que a Agravante apresentou sua prestação de contas de forma detalhada, acostando aos autos documentos probatórios dos lançamentos questionados, sendo que foi aberto prazo para a Agravada se manifestar, e o fez com a impugnação específica; que foi proferida uma sentença na primeira fase, na qual o juiz de primeira instância julgou procedente a ação, determinando que novas contas fossem apresentadas; que essa decisão não respeitou a ordem cronológica prevista no artigo 550, já que o juiz deveria ter avaliado se as contas eram boas ou ruins, com a apuração do saldo devedor, em vez de exigir uma nova prestação de contas sem justificativa.

Assevera que opôs embargos de declaração, a fim de sanar a omissão apontada na sentença, visto que não levou em consideração a prestação de contas apresentada na contestação, a qual superaria a primeira fase do procedimento, porém o recurso foi desprovido.

Registra que apresenta o presente Agravo, com o objetivo de garantir seu direito, reconhecendo que as contas já foram devidamente apresentadas, buscando a extinção da primeira fase da ação e a imediata transição para a segunda fase.

Requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão
a quo
, resultando na nulidade da decisão de primeira instância, reconhecendo-se a regularidade da prestação de contas já realizada pela Agravante, bem como a declaração de julgamento extra petita. Pleiteia, ainda, a extinção da primeira fase da ação, com a imediata progressão para a segunda fase.

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal em seara de mérito, infere-se que não deve prosperar.

Inicialmente, importante frisar que a decisão que julga a primeira fase da ação de exigir contas, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, II do CPC, e não a apelação, pois não coloca fim ao processo.

Conforme se verifica do dispositivo da “sentença”, o Juízo
a quo
julgou procedente o pedido de exigir contas, para o fim de determinar que o banco requerido preste as contas,
discriminando minuciosamente os lançamentos efetuados, bem como os encargos cobrados com os respectivos documentos comprobatórios. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

A Ação de Exigir Contas ocorre em duas fases distintas e sucessivas, na primeira se discute o dever de prestar contas; na segunda, declarado o dever de prestar contas, serão elas julgadas e apreciadas, se apresentadas.

Neste sentido, dispõe o CPC:

“Art. 550. Aquele que afirmar ser titular do direito de exigir contas requererá a citação do réu para que as preste ou ofereça contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º Na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem.

§ 2º Prestadas as contas, o autor terá 15 (quinze) dias para se manifestar, prosseguindo-se o processo na forma do Capítulo X do Título I deste Livro.

§ 3º A impugnação das contas apresentadas pelo réu deverá ser fundamentada e específica, com referência expressa ao lançamento questionado.

§ 4º Se o réu não contestar o pedido, observar-se-á o disposto no art. 355 .

§ 5º A decisão que julgar procedente o pedido condenará o réu a prestar as contas no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que o autor apresentar.

§ 6º Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5º, seguir-se-á o procedimento do § 2º, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário.”

A ação de prestação de contas presta-se à satisfação daquele que entregou a outrem a administração de seus bens, negócios ou interesses, pressupondo uma relação jurídica prévia entre eles. Assim, quem administra bem ou negócio de outrem, tem o dever de lhe prestar contas, esclarecendo o andamento da administração e quais critérios e cálculos são utilizados para tanto, como é o caso dos advogados, inventariantes, mandatários, curadores, síndicos, instituições financeiras, entre outros administradores de bens ou negócios alheio.

Com efeito, analisando os autos de origem, e o teor da decisão recorrida, observa-se que foi dirimida na decisão impugnada a primeira fase do procedimento, sendo julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida, ora agravante, no dever de prestar contas à parte autora agravada, isso em decorrência, da incontroversa relação jurídica bancária mantida entre as partes, por meio da conta corrente nº 39546-9 da agência 0812
, no qual a parte requerida/agravante realizou a gerência de referida conta da agravada, sendo realizada diversas operações e lançamentos, não se falando em decisão
extra petita.

Ademais, a parte agravante alega que o juiz do feito
não levou em consideração a prestação de contas apresentada na contestação, a qual superaria a primeira fase do procedimento.

Ocorre que, analisando os autos de origem
,
o procedimento foi devidamente observado pelo juízo de origem, já que a grande especialidade procedimento da ação de exigir contas e a existência de duas fases procedimentos sucessivas, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor, não se falando em supressão de fases, como requer o agravante.

Aliás,
ao contestar o direito à prestação de contas e simultaneamente apresentar as contas na mesma oportunidade, o banco Agravante fora quem não observou o procedimento correto estabelecido para a ação de exigir contas.

Importante ressaltar

que a conduta do Agravante, ao misturar as fases processuais, não pode ser vista como uma defesa válida contra a ação de exigir contas. Deve-se haver o prosseguimento da ação, garantindo a análise judicial detalhada das contas apresentadas, conforme previsto no procedimento bifásico que rege a ação de exigir contas.

Nesta senda, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que:

"A especialidade da ação de exigir contas é a existência de duas fases procedimentais, sendo a primeira para se discutir o dever de prestação de contas e a segunda para a discussão do valor do saldo devedor. Cada fase será decidida por uma sentença, o que torna essa demanda de conhecimento singular, pois o mérito será necessariamente decidido em dois momentos distintos. São duas sentenças, mas a petição inicial é uma só, daí a necessidade de se fazer a cumulação de pedidos já referida (cumulação sucessiva)."
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado / Daniel Amorim Assumpção Neves - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag. 974).

E não há de se falar em decisão
extra petita
, considerando que

para

ser analisadas a contas, ora apresentadas pelo Agravante, imperioso que este lastreie as mesmas com toda a documentação pertinente, sob pena de não se fazer possível a correta apreciação pelo juízo, sendo, portanto, a determinação de exibição de tais documentos, decorrência lógica da prestação de contas exigidas nos autos principais.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – AFASTAMENTO – SÓCIO EXCLUÍDO DA SOCIEDADE – DEVER DE EXIGIR PRESTAÇÃO DE CONTAS DURANTE O PERÌODO QUE PERMANECEU E NÃO DEU QUITAÇÃO – FORMA MERCANTIL EXIGIDA – CD INCOMPLETO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - VALOR – EXCESSO – DECOTE – PATAMAR JUSTO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. Recurso conhecido e parcialmente provido. 1. Embora os sócios excluídos tenham dado plena, geral quitação quando transferiu às cotas, esta situação diz respeito tão somente ao período mencionado e transacionado ou seja, até 31.11.12. Se os sócios deixam a sociedade no dia 31.10.13, não constando cláusula de que renunciou a tais direitos, detém estes interesse e legitimidade para ingressarem com ação de prestação de contas correspondente ao período que ainda se encontra pendente. 2.
Não se satisfaz prestação de contas incompleta. A mesma deve ser apresentada de forma mercantil, com os lançamentos dos créditos, débitos e apurações dos valores pertinentes a lucros ou prejuízos, acompanhados dos respectivos documentos com os quais chegou a conclusão aritmeticamente final para definição de um valor correto.
3. Embora seja devido honorários na primeira fase da ação de prestação de contas, deve ater-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade em relação aos serviços desenvolvidos pelos advogados. Se há excesso, impõe ser decotado para valor mais equânime e que corresponda aos serviços efetivamente prestados. Não pode ser excessivo para beneficiar o causídico nem irrisório a ponto de não dignificar a profissão do advogado. Contenta-se com o meio termo, dentro de análise ponderada do julgador. (R$ 6.000,00).”
(N.U 0021352-75.2014.8.11.0055, , SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 12/12/2016)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRIMEIRA FASE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS NA FORMA CONTÁBIL. PREJUDICIAIS. NULIDADE DO DECISÓRIO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DIREITO DOS RÉUS DE INFLUENCIAR NO CONVENCIMENTO DA JULGADORA NÃO PREJUDICADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXIGÊNCIA DE FORMA CONTÁBIL NÃO PRESCRITA EM LEI. INSUBSISTÊNCIA. FORMATO QUE ATINGE À FINALIDADE ESPECIAL DA AÇÃO EM DESLINDE. MÉRITO. ADEQUAÇÃO DAS CONTAS PRESTADAS. NÃO CARACTERIZADA. CRITÉRIOS DO ART. 551 DO CPC NÃO RECONHECIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação de prestação de contas ou de exigir contas é instrumento processual hábil para verificação de receitas e despesas relacionadas à administração de bens, valores ou interesses de terceiros. 2. Não há falar em decisão surpresa quando é o próprio ato judicial recorrido que viabiliza que os réus, ora agravantes, influenciem no convencimento da julgadora no resultado da demanda, por meio de futura apresentação das contas na forma contábil. 3. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o ato recorrido se pronuncia, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, fundamentando expressamente as razões pelas quais o pedido de prestação de contas é julgado procedente na primeira fase deste procedimento especial. 4. A prestação de contas em forma mercantil, no caso concreto, é uma necessidade do processo, uma vez que o exame, a discussão e o julgamento dos cálculos devem ser facilitados para os sujeitos processuais, não havendo falar em nulidade da decisão em razão desta determinação. 5. Não há falar em suficiência e adequação das contas prestadas no ato da contestação se, a partir delas, os critérios do art. 551 do Código de Processo Civil não são evidenciados. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ-GO 5613529-47.2021.8.09.0144, Relator: DESEMBARGADOR FAUSTO MOREIRA DINIZ, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2022)

Aliás, bem fundamentou a sentença recorrida:

“
Como de trivial sabença, a ação de exigir contas é o veículo processual adequado àquele que alega ter seus bens, valores ou interesses administrados por outrem. (...)

Na primeira fase, portanto, não se faz necessária a instrução probatória, analisando-se, tão somente, a existência do vínculo obrigacional entre as partes. Assim, em razão das inconsistências constatadas pelo autor em sua conta bancária, evidencia-se preenchido o requisito necessário para obrigar o réu a prestar as contas inerentes.

Destarte, diante do acervo probatório colacionado aos autos, vislumbra-se que a autora manteve vínculo jurídico com o réu bem como que este vínculo gerou saldo bancário, portanto legítimo o interesse da parte autora na prestação de contas.

Nesta fase inicial, cumpre ao requerido o dever de prestar contas na forma perquirida pela parte autora, a fim de sanar quaisquer dúvidas existentes quanto aos lançamentos realizados.

Ainda que o banco requerido tenha disponibilizado à parte autora a cópia do contrato de abertura de crédito em conta corrente e os extratos, não pode este se eximir da obrigação de prestar contas na medida em que tais documentos não justificam claramente as formas de lançamentos dos encargos, dos juros e das taxas incidentes sobre o crédito contratado pela parte requerente.

Salienta-se que os extratos e faturas bancários não são suficientes a esclarecer de forma pormenorizada o motivo e a forma de cálculo das cobranças feitas, tão somente apontando os encargos debitados na conta do correntista.

(..)

Nada impede que a parte autora solicite a prestação de contas ao banco requerido, quando por ela não forem compreendidas as formas dos lançamentos efetuados nos extratos, não sendo necessário o prévio exaurimento da via administrativa para tanto, sobretudo porque o exercício do direito à jurisdição não encontra óbice nesta condicionante, tratando-se de mera opção do autor que, se assim entender, pode se valer diretamente da via jurisdicional para deduzir a sua pretensão, nada obstante possa, em tese, satisfazê-la de forma mais célere na via administrativa.

Ainda, o pedido de exibição de documentos é inerente à ação de prestação de contas, uma vez que as contas só poderão ser prestadas com todos os documentos necessários à justificação.

Dessa forma, deve ser reconhecida a obrigação de prestar as contas pelo banco requerido.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de determinar que o banco requerido preste as contas, na forma requerida na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da preclusão desta decisão, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as contas que vierem a ser apresentadas pela parte autora (art. 550, § 5º, do CPC).

Deverá a parte requerida apresentar as contas referentes ao período supra, discriminando minuciosamente os lançamentos efetuados, bem como os encargos cobrados com os respectivos documentos comprobatórios.

Apresentadas as contas, manifeste-se a parte autora.(Id nº 246769199)

Ademais, é atribuição da instituição financeira promover a apresentação das contas devidamente acompanhadas dos documentos que esclareçam a origem dos lançamentos bancários questionados, observados os termos do art. 551 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024